Tribunal: TJMT
Processo: 1001466-12.2019.8.11.0051
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001466-12.2019.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA - ME - CNPJ: 02.209.698/0001-85 (RECORRENTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), VERDELUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS EIRELI - ME - CNPJ: 18.236.918/0001-08 (RECORRIDO), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), ABNER WILLY MORAES SILVA ARAUJO - CPF: 048.833.421-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1001466-12.2019.8.11.0051.

Origem: Núcleo de Justiça digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA - ME
.

Recorrida:
VERDELUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS EIRELI - ME
.

Data do Julgamento:
17/06/2025

EMENTA:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO JÁ INSERIDO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA - ME contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por VERDELUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS EIRELI - ME, condenando-a ao pagamento de R$ 2.250,00. A recorrente alegou que o crédito cobrado já se encontra devidamente arrolado no processo de recuperação judicial em trâmite na Segunda Vara Cível de Campo Verde (autos no 1002326-47.2018.8.11.0051), pleiteando a extinção do processo sem julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível ação de cobrança de crédito já reconhecido e incluído no plano de recuperação judicial da empresa devedora, ou se há ausência de interesse de agir diante da habilitação do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 49 da Lei no 11.101/2005 estabelece que todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial estão sujeitos ao plano, inclusive os ainda não vencidos.

4.

A ação de conhecimento perde seu objeto quando o crédito perseguido já foi arrolado pelo devedor no quadro geral de credores antes mesmo do ajuizamento da demanda judicial, e não há controvérsia sobre sua existência ou valor.

5.

Verificada a inexistência de resistência quanto à cobrança e a prévia inclusão do crédito na recuperação judicial, resta configurada a ausência de interesse processual, impondo-se a extinção do processo com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A existência de crédito já incluído no quadro geral de credores de processo de recuperação judicial afasta o interesse de agir em ação de cobrança proposta em juízo diverso.

2.

Não havendo controvérsia sobre a existência ou extensão do crédito, a ação de conhecimento é desnecessária e deve ser extinta sem resolução de mérito.

3.

Aplica-se o art. 485, VI, do CPC à hipótese de ausência de interesse de agir por duplicidade de reconhecimento do crédito em instância própria.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei no 11.101/2005, art. 49; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PE, Apelação Cível no 0028851-49.2019.8.17.2810, Rel. Des. Frederico Ricardo de Almeida Neves, j. 11.05.2023.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para
condenar
a requerida a pagar ao reclamante o valor de
R$ 2.250,00 (dois mil e duzentos e cinquenta reais)
,
corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir da data de emissão e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da primeira apresentação do título

.

A reclamada requer a reforma da sentença para que o processo seja extinto, sem resolução de mérito, uma vez que o débito discutido nos autos já foi incluído no plano de recuperação judicial.

A reclamante pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Voto.

Colendos Pares:

A reclamante manejou a presente ação postulando o pagamento do valor de R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais), representado mediante nota fiscal.

A reclamada não nega ser devedora do débito postulado pela reclamante. Todavia, afirma que já incluiu o respectivo crédito no plano de recuperação judicial, que está tramitando no juízo da Segunda Vara Cível de Campo Verde – ação judicial n. 1002326-47.2018.8.11.0051.

De acordo com o disposto no art. 49 da Lei no 11.101/05, "estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos".

As ações que demandarem quantia ilíquida não serão suspensas e continuam no juízo de seu processamento, até que as importâncias perseguidas se tornem líquidas, ocasião em que os respectivos créditos serão incluídos no quadro-geral de credores, nas classes que lhe forem próprias.

Todavia, na hipótese de o crédito objetivado já foi arrolado pelo próprio devedor no quadro geral de credores, antes mesmo do ajuizamento da ação de cobrança, bem como inexistindo divergência a respeito de sua existência e extensão, motivo pelo qual inexiste interesse de agir no prosseguimento da ação de conhecimento.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA . EMPRESA RÉ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL DE NATUREZA LÍQUIDA. PRÉVIA INCLUSÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. INEXISTÊNCIA DE INCONTROVÉRSIA A RESPEITO DO CRÉDITO PERSEGUIDO . DESNECESSIDADE DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA
. 1 . Tendo em vista que o vencimento da dívida ocorreu antes do deferimento da recuperação judicial, resta caracterizada a natureza concursal do crédito, devendo ser tratado como tal. 2
.. Comprovada habilitação do crédito em demanda de recuperação judicial, não se configura a existência de pretensão resistida a justificar a necessidade de concorrência da presente ação de cobrança com a recuperação judicial da devedora
. 3. Com relação aos ônus de sucumbência, deve ser aplicado o princípio da causalidade, de tal modo que cumpre impor à parte que deu causa ao ajuizamento da ação o dever de arcar com tais ônus. 4 . Tendo sido a ação ajuizada anteriormente ao pedido de recuperação judicial, bem como constatada a constituição em mora por meio de notificação extrajudicial, ficando o devedor silente quanto à pretensão de pagamento, conclui-se que a parte demandada deu causa à instauração do processo e, portanto, deve arcar com os encargos dele decorrentes ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação no. 0028851-49.2019.8 .17.2810 , acordam os Desembargadores integrantes da 5a Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator. Recife, na data da assinatura digital. Silvio Neves Baptista Filho Desembargador Relator (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00288514920198172810, Relator.: FREDERICO RICARDO DE ALMEIDA NEVES, Data de Julgamento: 11/05/2023, Gabinete do Des . Sílvio Neves Baptista Filho (5a CC))

Portanto, o feito deve ser extinto sem resolução de mérito.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e extinguir a presente ação, com fundamento no artigo 485, IV do CPC.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025